Tribunal: TJDFT
Processo: 0715492-26.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO. EFEITO DEVOLUTIVO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO.
I - Nos termos do art. 215 do ECA, o recurso como regra será recebido apenas em seu efeito devolutivo e excepcionalmente no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.
II - Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, para aplicação da medida socioeducativa, o Julgador deve levar em consideração a gravidade do ato infracional e as condições pessoais e sociais do adolescente, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
III - Correta a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade a adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de furto, apresenta condições sociais e pessoais desfavoráveis, não trabalha, faz uso de entorpecentes e registra passagem anterior pela Vara da Infância.
IV - Recurso conhecido apenas no efeito devolutivo e no mérito, desprovido.